Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701236-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELITON LUIZ FONTENELES DE SOUZA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID28826587 – pp.1-2): “I – RELATÓRIO Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ELITON LUIZ FONTENELES DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa da SES-DF, que assinalou o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do dia 01/03/2021, para optar por um dos cargos públicos que ocupa. Para tanto, sustenta que foi admitido no Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) por concurso público para o quadro de Praça Combatente, como Soldado, em 30/10/1995. Posteriormente, por meio de novo concurso público, foi admitido para o quadro da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal (SESDF), como Técnico em Enfermagem, em 18/10/2013. Verbera que, antes de tomar posse no cargo de técnico de enfermagem da SES-DF, declarou que ocupava cargo no CBMDF. Sustenta que o CBMDF, no âmbito processo administrativo, n. 00053- 00008975/2020-77, instaurou no ano de 2020, procedimento a fim de apurar a legalidade da acumulação de cargos. Informa que o CBMDF concluiu pela legalidade da acumulação. Relata que a CEL QOBM/Méd Roberta Mireille Martins, Administradora da POMED (Policlínica) declarou que exerce funções exclusivas de Técnico em Enfermagem, declaração que embasou o arquivamento do processo administrativo, em fevereiro de 2020. Aduz que, em 2014, foi instaurado pela SES-DF procedimento administrativo n. 0060 000 930-2014 destinado a apurar acumulação de cargos de Técnico em Enfermagem na Secretaria de Saúde e de Terceiro Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Sustenta que o Núcleo de Análise de acumulação de cargos, em consulta realizada à Procuradoria Geral do Distrito Federal, obteve parecer pela ilegalidade da acumulação, em razão do ingresso inicial na carreira militar ter se dado no quadro de Combatentes e de exercer função de paramédico, tendo sido notificado para optar por um dos cargos em 10 dias corridos. Ao final, requer a confirmação da decisão antecipatória de tutela e a declaração de legalidade da sua acumulação de cargos, anulando-se o ato administrativo contextualizado no documento Notificação da ilegalidade da acumulação de cargos, que determinou que faça a opção por um dos cargos em 10 dias (técnico de enfermagem da SESDF ou 2o Sgt. do CBMDF, em exercício da função de técnico de enfermagem). A inicial veio acompanhada de documentos. Decisão de ID 85300487 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Citado, o Distrito Federal apresentou contestação intempestiva (ID 89762764), conforme certificação de ID 89797747. Em decisão de ID 89994724, foi decretada à revelia da parte ré, deixando de aplicar-lhe os efeitos da referida sanção processual. Da referida decisão o réu interpôs pedido de reconsideração, o qual foi negado em decisão de ID 91352466. Intimados a especificarem provas as partes juntaram documentos. Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO.” (ID28826587 – pp.1-2). Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos (ID28826587 – p.7): “III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor para declarar a legalidade da acumulação de cargos do requerente, anulando o ato administrativo contextualizado no documento Notificação n.o 30/2020 - CBMDF/DIGEP/SEMAC/ACCG acerca da ilegalidade da acumulação de cargos, que determinou que o requerente opte por um dos cargos em 10 dias (técnico de enfermagem da SESDF ou 2o Sgt. do CBMDF, em exercício da função de técnico de enfermagem), nos termos da fundamentação. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa, por força do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” (ID28826587 – p.7). DISTRITO FEDERAL apelou (ID28826589). Nas razões, defende que a r. sentença viola o art. 37, XVI, “c”, CRFB/1988, uma vez que “o requerente foi admitido, na Corporação, para o cargo de praça combatente, como soldado. Não foi, portanto, o requerente admitido em cargo ou ‘emprego privativo de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas’, como indicado pelo citado dispositivo constitucional.” (ID28826589 – p.5). Ao final, requer “a reforma da sentença, para que seja negada a pretensão formulada nos autos, indeferindo-se o pedido de nulidade do regular ato administrativo (Notificação n.o 30/2020 - CBMDF/DIGEP/SEMAC/ACCG) que determinou a opção pelo recorrido.” (ID28826589 – p.16). Dispensado o preparo por isenção legal (CPC, art. 1.007, § 1o). Contrarrazões apresentadas por ELITON LUIZ FONTENELES DE SOUZA pelo desprovimento do apelo (ID28826594). É o relatório. Passo a decidir. Uma das questões alegadas na inicial pelo autor-apelado e que justificariam sua pretensão é o princípio da confiança e da coisa julgada administrativa, uma vez que a cumulação de cargos já havia sido considerada lícita. O Distrito Federal, juntamente com a contestação, apresentou documento emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal de ID 28826560, no qual consta o seguinte: “O acúmulo de cargos públicos do 2o Sgt Eliton Luiz Fonteneles de Souza, matr. 1405296, foi considerado lícito anteriormente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, conforme Processo SEI 00053-00008975/2020-77, pois o militar ingressou no CBMDF no quadro de Soldado Combatente, mas no ano de 2001, por meio de seleção interna, migrou para o quadro de Saúde - QBM-10 (paramédico). Posteriormente, em razão da reorganização interna da corporação, o referido quadro foi extinto, fazendo com que todos os militares deste quadro fossem absorvidos pela QBMG-1. Cabe ressaltar que atualmente o militar está lotado na Policlínica Médica, desempenhando função de Técnico de Enfermagem. Todavia, está em análise o Processo SEI 00053-00037183/2021-91, a fim de verificar possíveis irregularidades quanto a compatibilidade de suas jornadas de trabalho (à luz, por analogia, do disposto no artigo 46, § 3o, da LC no 840/11 horários).” (ID 28826560). Em referido excerto, além da anotação relativa a licitude da acumulação de cargos, há referência ao fato de o autor-apelado ter, por seleção interna, ingressado no Quadro de Saúde dos Praças do CBMDF, o qual posteriormente foi extinto, sendo que todos os praças que ali estavam retornaram ao Quadro de Praças Combatentes. Ademais, há menção a processo administrativo que avalia a compatibilidade de horários referente à função desempenhada pelo autor/apelado no CBMDF e o cargo por ele ocupado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal - Processo SEI 00053-00037183/2021-91 – cuja ainda resolução não se conhece. Diante disso e com vistas a se ter um panorama da evolução funcional do autor/apelado no CBMDF e da eventual compatibilidade de horários, que também é um requisito para a acumulação de cargos, converto o julgamento em diligência para que o Distrito Federal apresente os seguintes esclarecimentos e documentos: a) anotação detalhada da data de ingresso do autor/apelado no Corpo de Bombeiros Militar e do cargo por ele ocupado; a.1) data da migração do autor/apelado para o Quadro de Saúde - QBM-10 (paramédico), com cópia legível do respectivo ato; a.2) data da extinção do Quadro de Saúde das Praças do CBMDF e absorção dos praças que ali estavam pelo QBMG-1, com cópia legível do respetivo ato no tocante ao autor/apelado. b) que seja informado se no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal os praças são agrupadas nos termos do que dispõe o artigo 31 da Lei 8255, vale dizer, em Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais e Particulares (QOBMG e QBMP). Em caso positivo, como se daria essa subdivisão. c) que seja juntada a cópia integral do Processo Administrativo SEI 00053-00037183/2021-91 referente a eventual compatibilidade de horários das funções exercidas pelo autor/apelado junto ao CBMDF e o cargo por ele ocupado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Prazo para cumprimento: 30 (trinta) dias. Vindo os documentos e esclarecimentos, vista ao autor. Após, conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora